Tribunal: TJSP
Processo: 1056811-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO. Cidade Jardim Corporate Center. Alegação do Ministério Público de ilegalidades na aprovação do empreendimento pelo Município de São Paulo. Pretensão ao reconhecimento da nulidade da aprovação e ocorrência de danos urbanísticos a serem indenizados.
PRELIMINAR. Afastamento. Pedidos relativos à necessidade de realização de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO. Cidade Jardim Corporate Center. Alegação do Ministério Público de ilegalidades na aprovação do empreendimento pelo Município de São Paulo. Pretensão ao reconhecimento da nulidade da aprovação e ocorrência de danos urbanísticos a serem indenizados.
PRELIMINAR. Afastamento. Pedidos relativos à necessidade de realização de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Estudo já apresentado por força de Termo de Ajustamento de Conduta, conforme reconhecido em ação civil pública anteriormente julgada por esta C. 13a Câmara de Direito Público. Coisa julgada. Impossibilidade de reanálise do tema. Extinção do feito, sem julgamento de mérito, em relação à esta questão. Manutenção da r. sentença, quanto a este ponto.

MÉRITO. DESCABIMENTO. Elementos dos autos que comprovam ter havido a adequada inserção do empreendimento no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – OUCAE, nos termos da Lei no 13.260/2001. Possibilidade de aplicação do disposto no art. 255 da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, de 2004. Prevalece o texto da lei no caso de discrepância entre este e a representação gráfica dos mapas.
Regularidade da exclusão do terreno do empreendimento da ZEIS-1 W043, uma vez ocorrida a desocupação do local pelos moradores da "Favela Panorama", nos termos Plano Regional Estratégico da Subprefeitura do Butantã - PRE-BT (Anexo X da Lei no 13.885/2004). Amparo nos pronunciamentos da Comissão de Análise de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social - CAEHIS e da Câmara Técnica de Legislação Urbanística - CTLU, que detém competência para deliberar a forma de prosseguimento nos casos omissos, referentes à habitação de interesse social e ao zoneamento.
Regularidade da aprovação e da instalação do empreendimento.
R. sentença de improcedência mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.